Tribunal: TJBA
Processo: 0002171-30.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002171-30.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BASF SA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO GRECO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, QUITAÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ANIMUS NOVANDI EVIDENCIADO. REVISÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, fundamentada no reconhecimento de que o "Instrumento Particular de Confissão, Quitação e Novação de Dívidas" configurou novação da obrigação anterior, oriunda de Cédula de Produto Rural. Os Apelantes pleiteiam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide, e, no mérito, a reforma do julgado para afastar a novação e reconhecer a existência de abusividades nos encargos do contrato primitivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal; e (ii) se o instrumento que embasa a execução operou a novação da dívida, extinguindo a obrigação anterior e, por conseguinte, impossibilitando a revisão de suas cláusulas.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, sendo a controvérsia central eminentemente de direito — a interpretação da natureza jurídica do contrato de novação —, o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, não havendo impedimento ao julgamento antecipado do mérito, conforme os arts. 370 e 355, I, do CPC.

4. A novação da dívida restou configurada, nos termos do art. 360, I, do Código Civil. O próprio título do instrumento e sua cláusula quarta, que concede expressa quitação da dívida anterior, evidenciam o inequívoco animus novandi (intenção de novar), extinguindo a obrigação primitiva e substituindo-a por uma nova, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 286 do STJ ao caso.

5. Reconhecida a novação, a obrigação originária foi extinta, não havendo amparo para a revisão de suas cláusulas ou para a alegação de iliquidez do novo título. Os encargos pactuados no novo instrumento (juros de 1% ao mês e multa de 10%) não se mostram abusivos, uma vez que a relação jurídica é de natureza empresarial, não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, e os patamares estão em conformidade com a legislação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 355, I, e 370. Código Civil, arts. 360, I, e 406. Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01